Tribunal: TJDFT
Processo: 0740904-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740904-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCIANO MENEZES DE ABREU DECISÃO Em consulta aos autos originários, vê-se que o MM. Juiz homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos da alínea "b" do inc. III do art. 487 do CPC, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para dessobrestamento do processo. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora